Tribunal: TJDFT
Processo: 0796540-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CORRETORA DE IMÓVEIS. TRATATIVAS. ALUGUEL FIRMADO COM A CLIENTE APRESENTADA PELA RECORRIDA. CORRETAGEM. ARGUMENTOS LANÇADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), corrigida monetariamente desde o dia 21/10/2024 (data da assinatura do contrato de aluguel), mais juros de 1% ao mês a partir da citação”.
2. Em breve súmula, a autora relata que é corretora de imóveis e em 07/10/2024 conheceu o requerido, perguntando sobre a possibilidade de venda de imóvel, ocasião em que fez uma avaliação inicial, combinando de levar uma cliente interessada na compra. Narra que a visita foi realizada em 08/10/2024, porém o réu informou que queria alugar, levando outra pessoa interessada em 11/10/2024, aluguel negociado ao valor de R$ 4.200,00 por mês. Ressalta que começou a trabalhar no contrato de locação, tendo o réu solicitado alterações, o que foi feito, contudo o requerido parou de responder suas mensagens a partir de 16/10/2024. Acrescenta que a cliente interessada na locação afirmou ter assinado o contrato com o requerido em 21/10/2024. Requereu a condenação do réu a pagar o valor equivalente a um mês de locação. Em contestação, o requerido sustenta que a requerente se recusou a participar do contrato por absoluto despreparo para lidar no mercado imobiliário, pois agressiva e prepotente. Aduz que conheceu a requerente, na portaria do bloco G da SQS 215, por acaso, quando aguardava alguns pretendentes para alugar o apartamento 203, do qual é proprietário, ressaltando que a requerente estava trabalhando para a sua cliente, à procura de apartamento para alugar, sem a menor relação com requerido, que também é corretor de imóveis. Afirma que a autora não compareceu a nenhuma reunião e rejeitou a proposta inicial, além de apresentar proposta incompatível com a adição de comissão.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois comprovada a hipossuficiência financeira (ID no 71032680 a 71032683). Contrarrazões não apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que estava disposto a pagar R$320,00 reais mensalmente à recorrida, para ela administrar o contrato até o seu final, incluindo administrar todo o trabalho de reforma que foi realizado para liberar o apartamento para locação, que aconteceria a partir do dia 1o de dezembro de 2024, porém a recorrida não compareceu a nenhuma reunião.
5. Compulsando o feito, verifica-se que os argumentos lançados em recurso inominado foram elaborados nos documentos de ID no 71032665 e 71032669, ambos intitulados “CONTESTAÇÃO À RÉPLICA DO PROCESSO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DOS FATOS”. Neste ponto, registre-se que a dialeticidade recursal é um importante requisito de admissibilidade dos recursos e tangencia-se ao ônus atribuído à parte recorrente de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende atacar (CPC arts. 932, inciso III, 1.010, inciso III, 1.016, inciso III, art. 1.021, § 1o e art. 1.023).
6. No caso dos autos, o recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a insistir que a recorrida não compareceu às reuniões, repetindo os argumentos já lançados no processo.
7. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Evidente, portanto, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
8. Recurso NÃO CONHECIDO por não observância do Princípio da Dialeticidade Recursal. Sentença mantida.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não apresentadas contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.